Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. preliminares rejeitadas. DEVER DE SUSTENTO. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO. EXCEPCIONALIDADE. INCLUSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o do CPC/15).
2. A ausência de fundamentação não resta configurada quando a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF).
3. Inexiste omissão no julgado quando a sentença aprecia todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC/15.
4. Configurada na hipótese a ausência de interesse recursal do Réu para rediscutir pedido já concedido na sentença, relativo à exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo da verba alimentar.
5. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
6. A obrigação alimentar recai sobre ambos os pais e, estando os cônjuges separados, o encargo deve ser imposto na proporção de recursos de cada um, nos termos do art. 1.703 Código Civil.
7. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que os alimentos incidem apenas sobre as verbas pagas em caráter habitual (vencimentos, salários ou proventos), não incidindo naquelas que não tenham caráter usual ou que sejam indenizatórias, salvo quando estritamente necessário e desde que demonstrada a insuficiência dos alimentos fixados, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
8. Apelação dos Autores conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Preliminares rejeitadas.